Tribunal: TJES
Processo: 5000251-48.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-48.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DANIELA APARECIDA BARBOSA OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000251-48.2021.8.08.0017

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrida: DANIELA APARECIDA BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que não atua na cadeia de fornecimento do produto;
b)
que não há responsabilidade da recorrente pelos danos causados;
c)
que sua plataforma foi utilizada apenas para anúncio do produto;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integra a cadeia produtiva (compra realizada em sua plataforma), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente em indenizar a recorrida pelos danos sofridos ante a não entrega do produto adquirido.

Alega a recorrida na inicial que adquiriu produtos (04 PNEUS ARO 13 GOODYEAR ASSURANCE 175/70/R13, pelo valor de R$ 1.500,00
)
utilizando-se da plataforma da recorrente. Todavia, os produtos não lhe foram entregues, pugnando pela sua entrega e indenização por danos morais.

O juízo de origem, em decisão liminar, determinou a entrega dos produtos adquiridos, tendo a parte recorrente efetuado o estorno do valor pago pelos produtos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, condenando a recorrente a restituição do valor pago pelo produto devidamente corrigido, além do pagamento de danos morais (R$ 1.000,00).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de 1º grau no que tange à sua evidente responsabilidade objetiva na situação em apreço, por falha na prestação de serviços
(ausência de entrega) e por ter intermediado a compra entre a recorrida e vendedor anunciante.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Ademais, mesmo que a parte recorrente tenha sido apenas intermediadora da prestação de serviços, é notório que ela incorpora a cadeira de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pela recorrida extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois somente logrou êxito na restituição do valor pago pelo produto após a propositura da presente demanda.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)